Tribunal: STF
Processo: HC 271172
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Davi Joao Matos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que reitera os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus que tramitou perante essa Suprema Corte (HC 270.642, de minha Relatoria). 

O impetrante pretende: 

b) o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da adoção de premissa fática incompatível com a prova documental constante dos autos; 
c) o afastamento da validade da fundamentação que reconheceu a regularidade da diligência; 
d) a desconsideração dos elementos dela decorrentes para fins de persecução penal; 
e) subsidiariamente, a revisão das medidas adotadas com base na referida diligência, à luz dos parâmetros constitucionais aplicáveis.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Os pleitos de afastamento da validade da fundamentação que reconheceu a regularidade da busca e apreensão e a desconsideração dos elementos dela decorrentes já foram apreciados em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 270.642, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidos, tratando-se, no caso, de mera reiteração. 

Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.

Ademais, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva de adoção de premissa fática incompatível com a prova documental constante dos autos, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente